Tribunal: TJDFT
Processo: 0738102-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM PROCESSO DIVERSO. CRIME HEDIONDO. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PENAS REMANESCENTES. COMUTAÇÃO DE PENA. CONDENADO CONTEMPLADO COM O MESMO BENEFÍCIO POR DECRETO ANTERIOR. CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo a condenação pelo delito hediondo (impeditivo) transitado em julgado até a data limite do Decreto 9.246/2017, não incide a restrição prevista no artigo 3o, inciso III, do Decreto nem a exigência de cumprimento de 2/3 desta pena impeditiva prevista no artigo 12, parágrafo único, do mesmo normativo.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o período ao qual o Decreto Presidencial no 9.246/2017 se refere para fins de indulto é aquele correspondente à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo o período alusivo ao de detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar.

3. Por ausência de previsão legal, a prisão preventiva decretada em autos diversos por crime de homicídio qualificado, classificado como hediondo, com trânsito em julgado posterior ao período relevante do Decreto Presidencial, não tem o condão de “parar” o cumprimento das condenações definitivas existentes por crimes comuns.

4. Deferido o pedido de comutação pelos crimes comuns e, posteriormente, verificando-se que não havia saldo remanescente das penas comuns a ser comutado, tal situação não prejudica o agravante, pois sequer faria jus ao benefício, uma vez que já havia sido agraciado, anteriormente, com a comutação de sua pena com base no Decreto 8.380/2014, e o artigo 7o, parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017 dispõe que não é possível a concessão de comutação se já houve o deferimento do benefício com base em decretos anteriores.

5. Recurso desprovido.